Tribunal: TJES
Processo: 0000062-91.2024.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000062-91.2024.8.08.0069
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: VAGNER RIBEIRO MARTINS MARVILA e outros (2)
APELADO: A SOCIEDADE e outros (2)
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000062-91.2024.8.08.0069 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: VAGNER RIBEIRO MARTINS MARVILA, ANDRE AQUINO AZEVEDO, ANDRE DE AQUINO AZEVEDO

APELADO: A SOCIEDADE, POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. VALOR PROBATÓRIO. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. REINCIDÊNCIA. ADEQUAÇÃO E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por Vagner Ribeiro Martins Marvila contra sentença que o condenou por tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06), com imposição de pena definitiva de 06 (seis) anos de reclusão e multa, em regime semiaberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão central consiste em analisar: (i) se estão presentes elementos suficientes para a absolvição ou desclassificação para a conduta prevista no artigo 28 da Lei nº 11.343/06; (ii) se há fundamento para reduzir a pena-base ao patamar mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade do crime está comprovada pelo laudo químico nos autos. A autoria foi corroborada pelos depoimentos dos policiais que presenciaram a conduta do réu e confirmaram sua atuação no tráfico local.

Depoimentos de policiais possuem relevante valor probatório quando colhidos sob o crivo do contraditório e corroborados por outros elementos constantes nos autos, conforme entendimento consolidado na jurisprudência pátria.

A configuração do crime de tráfico de drogas não exige a venda efetiva do entorpecente, bastando a comprovação de condutas voltadas à traficância. No caso, não há provas de que a droga se destinava exclusivamente ao uso pessoal, inviabilizando a desclassificação para o artigo 28 da Lei nº 11.343/06.

Quanto à dosimetria, a sentença fixou a pena-base acima do mínimo legal considerando a quantidade e a natureza das drogas, nos termos do artigo 42 da Lei nº 11.343/06, além da reincidência do réu. Tais circunstâncias justificam a exasperação da pena e não configuram abuso ou ilegalidade.

A proporcionalidade e adequação da pena foram devidamente observadas, como destacado no parecer ministerial, não havendo motivos para redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento
:

Para a condenação por tráfico de drogas, bastam provas de condutas dirigidas à traficância, sendo desnecessária a venda concreta do entorpecente.

A fixação da pena-base acima do mínimo legal encontra respaldo na quantidade e natureza das drogas, bem como na reincidência do réu, desde que fundamentada em conformidade com o artigo 42 da Lei nº 11.343/06.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/06, art. 33, caput, e art. 42; Código Penal, art. 59.

Jurisprudência relevante citada
:

TJDF; APR 07289.22-63.2022.8.07.0003; Primeira Turma Criminal; Rel. Des. Esdras Neves; Julg. 17/08/2023; Publ. PJe 31/08/2023
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, NEGAR provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000062-91.2024.8.08.0069 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: VAGNER RIBEIRO MARTINS MARVILA, ANDRE AQUINO AZEVEDO, ANDRE DE AQUINO AZEVEDO

APELADO: A SOCIEDADE, POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
VAGNER RIBEIRO MARTINS MARVILA
,
por encontrar-se irresignado com a r. sentença que o condenou nas sanções do artigo 33, “caput”, da Lei nº 11.343/06, sendo-lhe imposta a pena definitiva de 06 (seis) anos de reclusão e multa, para cumprimento no regime semiaberto.

Em suas razões de recurso, a defesa do apelante requer a absolvição, ou, a desclassificação do delito para a conduta prevista no artigo 28 da Lei 11.343/06. Pede ainda, a redução do apenamento base para o patamar mínimo legal.

O ilustre representante do Ministério Público em suas contrarrazões, manifesta-se pela improcedência do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça de lavra da ilustre Procuradora de Justiça Carla Stein, opinando pelo improvimento do recurso interposto.

A materialidade delitiva restou comprovada pelo laudo de exame químico inserto nos autos digitalizados.

Por ocasião do seu interrogatório, o acusado negou a autoria delitiva.

Entretanto, da análise das provas contidas nos autos, colhe-se o depoimento dos policiais militares Douglas Lins Barbosa e Farly Marques de Souza, que confirmaram que procederam a abordagem do réu pois já conheciam de outras oportunidades a sua atuação no tráfico local, ocasião em que ambos confirmaram os fatos narrados na exordial acusatória, confirmando a materialidade delitiva através do entorpecente apreendido.

Portanto, as provas oriundas dos depoimentos prestados pelos policiais militares – que possuem relevante valor probatório – demonstram claramente que o acusado restou incursa no tipo penal previsto no artigo 33, da Lei Antidrogas.

Destaco ainda, que muito embora o acusado tente se apresentar como mero usuário, é sabido que nada impede que possam coexistir, numa mesma pessoa, as duas figuras - usuário e traficante - daí, pois, ainda que no caso focado o agente seja usuário, restou demonstrado que o mesmo praticava conduta dirigida para a vontade de traficar ilicitamente substância entorpecente.

A rigor, o crime de tráfico de entorpecentes não exige para a sua configuração a venda da substância tóxica a terceiros. A
ratio legis
pretende antecipar a proteção ao bem jurídico saúde pública, não exigindo a ocorrência de um dano concreto, mas tão somente uma situação onde ocorra perigo à saúde de um grupo indeterminado de pessoas.

Destaco ainda, que com a manutenção da condenação do recorrente nas penas do artigo 33, da Lei 11.343/06, inviável se torna o acolhimento do pleito formulado requerendo a desclassificação do delito para o artigo 28 da referida lei, eis que ausente a prova da exclusividade de uso próprio, como restou demonstrado.

Neste sentido, é a jurisprudência desta Egrégia Câmara:

Deve ser mantido o Decreto condenatório em hipótese na qual a materialidade e a autoria do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, restaram suficientemente comprovadas pela prisão em flagrante do réu, bem como pela prova oral produzida na fase inquisitorial e em Juízo, com destaque para as declarações harmônicas e coerentes dos policiais que atuaram no caso, bem como para o depoimento do usuário. Se o acervo probatório revela que o entorpecente apreendido destinava-se à traficância, afigura-se inviável a desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta prevista no artigo 28, da Lei nº 11.343/2006. (TJDF; APR 07289.22-63.2022.8.07.0003; 174.5778; Primeira Turma Criminal; Rel. Des. Esdras Neves; Julg. 17/08/2023; Publ. PJe 31/08/2023).

Adiante, postula a defesa pela redução do apenamento para o mínimo legal.

De plano, rechaço o pedido defensivo eis que a sentença levou em consideração a quantidade e natureza dos entorpecentes (artigo 42, da Lei Antidrogas), para valorar a pena-base do réu, fazendo com que a reprimenda base se afastasse um pouco do mínimo legal, restando fixada em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, não havendo, assim, ilegalidade ou abuso no
quantum
fixado pelo magistrado
a quo
, até porque, trata-se de réu reincidente.

À mesma conclusão chegou a douta Procuradoria de Justiça em seu parecer, ao consignar que “
não há que se cogitar na redução da pena imposta ao Apelante, a qual se afigura adequada e proporcional ao crime praticado”.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter intacta a sentença objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.